Tribunal: STF
Processo: RE 1575648
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Previdenciário. Pensão por morte. Servidor militar. Regência da lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Precedentes. Rateio entre a viúva e a ex-esposa beneficiária de pensão alimentícia. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Artigo 1.033 do CPC/15. Presença das hipóteses pertinentes. Aplicação.



    1. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício.



    2. É infraconstitucional a controvérsia atinente ao rateio entre a viúva e a ex-esposa beneficiária de pensão alimentícia. 



    3. Considerando a natureza infraconstitucional da controvérsia posta no recurso extraordinário, é o caso de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e de se enviarem os autos ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que estão presentes as hipóteses pertinentes. 



    4. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para se determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC.